Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-47.2023.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802008-47.2023.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: ELENILSA VIANA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0802008-47.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: ELENILSA VIANA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0802008-47.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: ELENILSA VIANA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
ELENILSA VIANA DA SILVA
contra o
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que foi noticiado ao autor a necessidade da substituída Elenilsa Viana da Silva realizar um procedimento cirúrgico para retirada da calculose da vesícula biliar com urgência.

Foi relatado que a substituída foi várias vezes ao Hospital Municipal sentindo dores, sendo apenas medicada e alertada pelos profissionais sobre a necessidade de realizar a cirurgia.

Afirma anda que estava no aguardo pela cirurgia há 3 anos, sendo que consta na requisição médica solicitação de urgência.

Assim o Ministério Público ingressou com a presente Ação Civil Pública e requerente em sede de tutela de urgência providencias no sentido de determinar o procedimento cirúrgico indicado na requisição médica, em Hospital especializado no Estado do Pará ou em qualquer outro Estado da Federação, com disponibilidade de leito. No mérito requereu a confirmação do pedido de tutela, com a procedência total do pedido.

O Juízo deferiu o pedido de tutela antecipada.

Após a devida instrução processual, o feito foi sentenciado, tendo julgado procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a obrigação determinada na decisão interlocutória.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela confirmação da sentença
a quo
. ID 12670293.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0802008-47.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: ELENILSA VIANA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA e condenou o Estado do Pará a fornecer o tratamento cirúrgico necessária a substituída
ELENILSA VIANA DA SILVA.

De início, é importante destacar que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, de forma que a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao infante o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, posto que questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.
In casu
, a paciente necessita de tratamento cirúrgico e aguardava por 3 anos, mesmo tendo a requisição o indicativo de urgência.

É importante ressaltar que a determinação judicial nestes casos não representa violação ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso à saúde e a dignidade.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023